Tribunal: TJES
Processo: 5031162-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031162-51.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: DAISE MENEGAZZI FREIXO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5031162-51.2023.8.08.0024

Recorrente:
BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrid
a: DAISE MENEGAZZI FREIXO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA TARIFA DE REGISTRO E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

ADUZ A PARTE AUTORA QUE, AO REALIZAR O FINANCIAMENTO DE UM VEÍCULO NO VALOR DE R$ 70.000,00, FORAM COBRADOS INDEVIDAMENTE VALORES REFERENTES A SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO. PLEITEOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TARIFAS ABUSIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE CADASTRO. O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO, BEM COMO O PEDIDO DE DANOS MORAIS, FOI JULGADO IMPROCEDENTE.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O BANCO VOTORANTIM INTERPÔS RECURSO ALEGANDO QUE AS TARIFAS COBRADAS NO CONTRATO FORAM DEVIDAMENTE PACTUADAS E CONHECIDAS PELA PARTE AUTORA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO. ARGUMENTOU QUE NÃO HÁ LEI QUE OBRIGUE A MODIFICAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS E QUE A SENTENÇA VIOLOU O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NO ARTIGO 5º, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIANTE DA LEGALIDADE DAS TARIFAS, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

NAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, A AUTORA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

DA CONCLUSÃO: O RECURSO MERECE PROVIMENTO EM PARTE. NO TOCANTE À TARIFA DE CADASTRO, REGISTRA A SENTENÇA QUE: "o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de março de 2022 (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados)" FOI DE "R$ 728,64 (setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos)" AO PASSO QUE NO CASO CONCRETO FOI COBRADA A QUANTIA DE "R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais)." ORA, DESSES PARÂMETROS DEFLUI QUE O IMPORTE COBRADO A MAIOR NÃO EXCEDEU DE CINQUENTA POR CENTO A MÉDIA DE MERCADO, PERCENTUAL QUE TEM SIDO CONSIDERADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. DESSARTE, INCORRETA A CONCLUSÃO DA SENTENÇA QUANTO À ABUSIVIDADE DESSA COBRANÇA, DEVENDO SER REFORMADO O ATO RECORRIDO NESSE CAPÍTULO, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA TARIFA DE CADASTRO.

QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, A SENTENÇA RECORRIDA APRECIOU CORRETAMENTE AS QUESTÕES LEVANTADAS, DECIDINDO COM BASE NA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A COBRANÇA DE TARIFAS, COMO A DO SEGURO PRESTAMISTA E A DE AVALIAÇÃO DO BEM, NÃO SE MOSTROU DEVIDA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO, JÁ QUE NÃO FOI COMPROVADO, NO PRIMEIRO CASO, A OFERTA DE ALTERNATIVAS OFERECIDAS POR OUTRAS SEGURADORAS E, NO SEGUNDO, NÃO FOI EVIDENCIADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A PARTE AUTORA FOI COBRADA INDEVIDAMENTE POR SERVIÇOS QUE NÃO ESTAVAM CLARAMENTE PREVISTOS NO CONTRATO, QUE NÃO FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS OU QUE SE REVELARAM ABUSIVOS. PORTANTO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM SEUS EXATOS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXCEÇÃO FEITA AO CAPÍTULO CONDENATÓRIO AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE CADASTRO, QUE SE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CORRELATO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)